Tribunal: TJES
Processo: 0040828-46.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040828-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FRANCISCO DINIZ COUTINHO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O débito tributário foi quitado administrativamente após o ajuizamento da ação e antes da citação do devedor. O juízo de origem entendeu que a ausência de triangularização do feito afastava a imposição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, sendo aplicável o princípio da causalidade para a imposição dos ônus da sucumbência.

A propositura da execução fiscal resultou de conduta do devedor, que não quitou espontaneamente o débito tributário, compelindo o ente público ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios mesmo na ausência de citação, quando o pagamento é realizado após o ajuizamento, conforme estabelecem os arts. 85 e 90 do CPC.

A não imposição dos ônus da sucumbência à parte que deu causa à demanda gera desequilíbrio e contraria os princípios que regem a atuação judicial eficiente e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, Tema 134.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recurso de
apelação cível interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a
r. sentença de
ID n. 12675630,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara
da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
/ES
,

da lavra do Dr. Délio José Rocha Sobrinho,
que,
nos autos d
a

execução fiscal
ajuizada
em face de
FRANCISCO DINIZ COUTINHO JUNIOR
,
declarou extinta a execução, com fundamento no art
igo
924, II, do Código de Processo Civil, por considerar a obrigação satisfeita. Na mesma oportunidade, deixou de condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o débito fora quitado administrativamente antes da citação.

Em suas razões recursais (
ID n.12675631
)
,

o
apelante

alega
,
em síntese,
que:
I)
a sentença merece reforma por ter extinguido a execução fiscal sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação;
II)
os honorários são devidos conforme os arts. 85, §§ 1º e 10, e 90 do CPC, que estabelecem sua incidência inclusive na hipótese de extinção do feito em razão do reconhecimento do pedido ou da perda do objeto;
III)
o pagamento administrativo realizado antes da citação, mas após o ajuizamento da demanda, caracteriza submissão à pretensão executiva e atrai a aplicação do princípio da causalidade;

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que, embora mantida a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, a parte executada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, verifica-se que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou ação de Execução Fiscal com o objetivo de promover a cobrança do débito inscrito na CDA n.5077/2014, no valor total de R$ 30.213,50 (trinta mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Constata-se, contudo, que diversas tentativas de citação do executado restaram infrutíferas, tendo sido, inclusive, expedido mandado de penhora do imóvel, conforme se extrai da certidão constante no documento de ID n. 12675626.

Posteriormente, o próprio Município, ora apelante, informou nos autos que o débito havia sido quitado administrativamente e, em razão disso, requereu a extinção da execução, com a consequente condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais (ID n. 12675628).

O juízo a quo, contudo, entendeu incabível a condenação do executado ao pagamento da verba honorária, uma vez que não triangularizada a demanda.

Pois bem.
Cinge-se a matéria recursal à análise da viabilidade ou não da condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo que não tenha sido citado para integrar a relação processual.

Como cediço,
o Princípio da Sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo Princípio da Causalidade, de m
odo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, a existência do débito fiscal restou incontroversa, tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente pelo executado após o ajuizamento da execução.
Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas hipóteses em que o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2013 para cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2008 a 2012, no valor de R$ 2 .399,23, sendo o débito posteriormente quitado por meio de parcelamento administrativo antes da efetivação da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução, mas antes da citação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, configurando, nos termos do princípio da causalidade, o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios da parte exequente. 4 . O ajuizamento da execução fiscal gerou despesas para a Fazenda Pública, sendo legítima a sua atuação para cobrança de débito tributário líquido e certo. A extinção do feito sem a condenação em honorários advocatícios prejudica o exequente que foi compelido a provocar o Judiciário para obter a satisfação do crédito tributário. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o direito à condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em tais circunstâncias, ainda que a citação não tenha sido efetivada, conforme disposto nos arts . 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2 .068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 18/09/2023, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00522262420138080035, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
10
/0
2
/202
5
, Data da Publicação no Diário: 2
1
/0
2
/202
5
).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001516-44.2023.8.08 .0008 APTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO APDO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal, mas não condenou o executado, Marcos Antonio de Oliveira, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Município apelante alega que o executado deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa à propositura da demanda, sendo aplicável o princípio da causalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, o executado deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 134 de que, na extinção de execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial, é necessária a verificação de quem deu causa à demanda para a imputação dos ônus sucumbenciais, sendo o pagamento da dívida após o ajuizamento suficiente para a condenação do devedor nas custas e honorários advocatícios . No caso, o executado realizou o pagamento da dívida tributária após a propositura da ação executiva, configurando, portanto, o reconhecimento do débito e a responsabilidade pelo acionamento do Poder Judiciário. Diante do valor reduzido da causa (R$ 556,61), é aplicável o art. 85, § 8º, do CPC/2015, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art . 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento do débito tributário pelo executado após o ajuizamento da execução fiscal e antes de sua citação configura o reconhecimento da dívida e enseja a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; STJ, Tema 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .135.428/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19 .08.2024, DJe de 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp n . 2.068.074/GO, rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.09.2023, DJe de 20.09 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015164420238080008, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
11
/
10
/202
4
, Data da Publicação no Diário:
17
/1
0
/202
4
).

Dessa forma, tendo em vista que o apelado reconheceu e quitou o débito somente após o ajuizamento da execução fiscal, e considerando que os honorários advocatícios não foram incluídos no pagamento realizado administrativamente, é evidente que, à luz do princípio da causalidade, compete-lhe suportar os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para
condenar o apelado
FRANCISCO DINIZ COUTINHO JUNIOR

ao pagamento das
custas processuais,
bem
a
o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para condenar o apelado FRANCISCO DINIZ COUTINHO JUNIOR ao pagamento das custas processuais, bem ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).